Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Inconformismos da parte com o decidido e suposto error in judicando são incabíveis em sede de embargos de declaração, devendo ser arguidos na via recursal adequada.
4. Inexistindo no julgado quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido nessa fase o reexame da matéria já debatida e decidida, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, restando caracterizado o seu efeito protelatório. Logo, mostra-se devida aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.